Tribunal: TJMT
Processo: 1025751-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221) 1025751-91.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ
SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de conflito de competência redistribuído automaticamente pelo DEJAUX em face de possível prevenção ao Recurso de Agravo de Instrumento no. 1013709-44.2019.8.11.0000, de minha relatoria, que tramitou perante a Terceira Câmara de Direito Privado, consoante certificado no Id 69069481.
Ocorre que não há que se falar na prevenção estabelecida pelo parágrafo primeiro do artigo 80 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, já que este incidente é de competência originária, ao passo que o feito supramencionado tramita nesta instância em grau recursal.
Assim, devolvam-se os autos à relatora originária.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora